Tribunal: TJBA
Processo: 8057144-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057144-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANA QUEIROZ JAMBEIRO LOURENCO Advogado(s): CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, WAGNER ROCHA FARIAS AGRAVADO: PAULO GONCALVES LOURENCO Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFIRMAÇÃO. INICIAL. VERACIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. MAGISTRADO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. INTERESSADO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. EVIDÊNCIA.DECISÃO AGRAVADA. ANULAÇÃO. I– A teor das regras insertas nos artigos 98 e 99, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação da hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais. II – O Código de Processo Civil autoriza a desconstituição da presunção de carência financeira, seja por prova produzida pela parte adversa ou pelo magistrado, de ofício. III – Antes de indeferir o pedido, deve o magistrado oportunizar ao requerente do benefício demonstrar a sua hipossuficiência, o que não ocorreu, na hipótese. IV – Inexistindo, nos autos, evidência de que a interessado tenha tido a oportunidade de demonstrar, na origem, a exiguidade de recursos, impõe-se a anulação da decisão agravada que indeferiu o benefício sem a sua prévia oitiva. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8057144-38.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figura como Agravante ROSANA QUEIROZ JAMBEIRO LOURENCO e como Agravado PAULO GONCALVES LOURENCO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA